Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 e 129, §9, ambos do Código Penal, e o réu pelos arts. 129, § 9o, 140, §3o, e 147, todos do Código Penal, combinados com o art. 5o, II, da Lei no 11.340/06.
2. Incide a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) na conduta da filha e do marido desta que agridem a vítima (mãe e sogra), porquanto possível extrair das provas dos autos que os agressores se valeram da condição de vulnerabilidade decorrente da idade avançada e por ser a a ofendida mulher para, no contexto familiar, embriagados, causarem sofrimento físico e psicológico, ao perpetrarem agressões e ameaças, além de descumprirem medida protetiva anteriormente deferida.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos pela declaração da vítima que se encontra em consonância com as demais provas, inclusive a confissão da ré em juízo, não há que se falar em absolvição ou desclassificação.
5. O art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 tipifica o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, sendo o bem jurídico tutelado a administração da justiça, em especial o interesse do Estado no cumprimento de suas determinações, e, indiretamente, a proteção da mulher. Portanto, enquanto vigentes as medidas protetivas é obrigação da recorrente, que foi devidamente intimada, cumpri-las, a fim de assegurar a perfeita administração da justiça, bem como a integridade física e psíquica da ofendida. Diante disso, o consentimento da vítima de violência doméstica que permite a aproximação e ingresso em sua residência, não enseja revogação da decisão judicial.
6. Correta a valoração da culpabilidade quando comprovado que a vítima ficou internada por alguns dias e que a quantidade de lesões praticadas contra a idosa foram múltiplas e a extensão dos danos indicam alta censurabilidade da conduta da ré, filha da ofendida.
7. Apelações conhecidas e desprovidas